Tribunal: TJDFT
Processo: 0742249-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO/RPV DA PARTE INCONTROVERSA. TEMA 28 DO STF. PAGAMENTO EXPEDIDO NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que julgou improcedente a impugnação da Fazenda Púbica, fixando a incidência de juros e encaminhando os autos à Contadoria Judicial para cálculo dos valores. No mérito, a exequente requer a imediata expedição do precatório/RPV em face da parte incontroversa.

2. A decisão impugnada não apreciou a alegação de excesso de execução e não impediu a expedição da ordem de pagamento, apenas determinou o envio dos autos à Contadoria Judicial para os cálculos da incidência da IPCA-E e SELIC.

3. As decisões liminares proferidas nestes autos e no agravo de instrumento n. 0742619-29.2023.8.07.0000, no qual se discute a aplicabilidade dos precedentes vinculantes REsp n. 1.495.149/MG e dos temas 810 do STF e tema 905 do STJ, não impediram o desenvolvimento do feito na origem.

4. O juízo na origem julgou pela aplicação de Repercussão Geral - Tema 28 do STF- e expediu precatório referente aos valores incontroversos, inclusive quanto ao precatório do principal e quanto à RPV dos serviços advocatícios da exequente (Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor).

5. Em um juízo de cognoscibilidade sumário inerente aos agravos de instrumento, o cumprimento de sentença seguiu o seu trâmite regular, com a expedição dos precatórios no valor incontroverso, observando a jurisprudência das Cortes Superiores sobre o tema.

6. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte para determinar a expedição das requisições de pagamento referentes ao valor incontroverso.